Tribunal: STF
Processo: ADI 4287
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Governador do Estado do Paraná ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, §§ 7º e 8º, da Resolução n. 98, de 11 de dezembro 1998, do Senado Federal, acrescidos pela de n. 47, de 21 de dezembro de 2007, por meio da qual autorizado o Estado do Paraná a contratar operação de crédito e compra e venda de ações sob  condição. Eis o teor dos dispositivos: 
     
Art. 2º A operação de crédito referido no artigo anterior terá as seguintes condições financeiras:
[...]
§ 7º Para quitação do débito originário dos títulos públicos referidos neste artigo, a União assumirá a obrigação de pagamento ao credor do contrato de aquisição referido no § 6º, mediante a retenção parcelada no Fundo de Participação dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Alagoas, e dos Municípios de Osasco e Guarulhos, no montante de seus débitos atualizados. 
[...]
§ 8º É a União autorizada a celebrar contratos ou termos aditivos aos contratos já celebrados com os Estados e Municípios devedores, referidos no § 7º, para cobrança do montante atualizado dos títulos públicos mediante retenção no FPE e FPM respectivo, devendo quitar no mesmo prazo o débito diretamente ao banco credor do contrato de aquisição dos títulos.

Ressalta a legitimidade (CF, art. 103, V). Alega pertinência temática.

Assinala o cabimento da ação direcionada contra Resolução do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, por se equipararem a leis ordinárias no sentido material. Cita precedentes.

Diz inobservado o pacto federativo (CF, art. 1º, caput), no que determinado que a União pare de repassar valores garantidos constitucionalmente aos Estados e Municípios visando à quitação de dívidas com terceiros. 

Frisa desrespeitado o art. 2º da Lei Maior, por se tratar de interferência do Legislativo sobre os Poderes Executivos das três esferas da Federação.      

 Aponta extrapolada a competência atribuída ao Senado no art. 52, VII, da Carta da República, tendo em vista a supressão do direito de os Estados e Municípios discutirem administrativa ou judicialmente suas dívidas, bem como a determinação à União para efetuar o pagamento ao ente privado.

Assevera vedada a retenção dos recursos tanto do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), quanto do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Aduz incabível a exceção prevista no parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, em razão da ausência de repasse futuro dos valores retidos. Sublinha que os valores derivados das receitas dos fundos só podem ser utilizados pelos entes estaduais e municipais para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para o pagamento de débitos  (CF, art. 167, § 4º). 

Pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §§ 7º e 8º, da Resolução n. 98/1998 do Senado Federal, acrescidos pela de n. 47/2007.

O Senado Federal (petição/STF n. 129.899/2009) informa que a Resolução n. 98/1998 foi editada com o objetivo de autorizar um complexo conjunto de contratos celebrados entre a União, o Banco Central do Brasil e o Estado do Paraná, de modo que o último fosse contemplado pelo Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Argui que o diploma possui efeitos individuais e concretos e não apresenta generalidade ou abstração. Destaca que ocorrerá o exaurimento dos efeitos da Resolução conforme a quitação do crédito mediante a retenção dos valores do FPE. Pleiteia o não conhecimento da ação. Menciona precedentes. Salienta que cabe ao Senado estabelecer limites para as operações de crédito internas e externas, bem como as condições para sua realização. Segundo argui, o ente federado não cumpriu integralmente com os compromissos impostos e que, diante desse quadro, editou a Resolução n. 47/2007, a fim de readequar as consequências fáticas e jurídicas e minimizar os efeitos negativos resultantes. Enfatiza que o Supremo entende constitucional a retenção de valores derivados da repartição das receitas tributárias nas hipóteses em que forem utilizados para pagar créditos devidos à União (ADI 1.106 e  MS 24.269). Sustenta a improcedência da ação. 

O Advogado-Geral da União (petição/STF n. 138.335/2009) argumenta que o Estado do Paraná não figura como devedor na relação jurídica prevista no diploma. Expõe que o ato questionado apenas autoriza a contratação de operações de crédito e compra e venda de ações sob condição. Anota que a assunção da dívida pela União só a tornaria credora do ente federado caso houvesse anuência por parte do mesmo. Realça que a Casa Legislativa, ao permitir a retenção de cotas do FPE, extrapola os limites estabelecidos pelo Texto Constitucional. Manifesta-se pela procedência.

O Procurador-Geral da República (petição/STF n. 8.803/2012) aduz que o ato questionado possuiu efeitos de natureza concreta. Sublinha a extrapolação, pelo Senado, de sua competência constitucional para dispor sobre fiscalização e controle do endividamento dos entes da Federação. Aponta violados os princípios da separação dos poderes e da reserva da administração. Opina pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência.

A Consif (petição/STF n. 75.754/2023), amicus curiae, informa que os §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução n. 98/1998 do Senado Federal foram revogados pela de n. 9, de 29 de abril de 2010. Alega exauridos os efeitos do ato normativo, porquanto firmado Termo de Acordo, Confissão e Reparcelamento de Dívida entre o Estado do Paraná e o Itaú Unibanco S.A., atual credor da obrigação contraída pelo ente, de forma que a dívida deixou de ser regida pelo citado diploma. Articula o prejuízo da ação.

2. Reputo prejudicada esta ação.

Em 29 de abril de 2010, foi publicada a Resolução n. 9, do Senado Federal, revogando os §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução n. 98/1998. Confira-se:
        
Art. 1º Revogam-se o art. 2º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de dezembro de 2007, e os §§ 7º e 8º do art. 2º da Resolução do Senado nº 98, de 11 de dezembro de 1998, acrescidos pelo art. 1º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de dezembro de 2007.

Pois bem. Com a revogação expressa da norma objeto da ação, tem-se ausente o pressuposto alusivo ao interesse de agir, porquanto insubsistente o alegado quadro de inconstitucionalidade.

A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em vigor, circunstância não verificada no caso.

A jurisprudência do Tribunal é firme ao consignar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão, entre outras, a ADI 1.094, ministro Celso de Mello; a ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski; a ADI 5.053, ministro Roberto Barroso, além dos julgados representados pelas seguintes ementas:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.
2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.
(ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)

Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada.
1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11.
2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada.
3. Agravo regimental não provido.
(ADI 3.408 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de fevereiro de 2017)

3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno.

4. Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente